Tribunal: TJSP
Processo: 0045949-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não demonstrado manifesto constrangimento ilegal ou qualquer ameaça ao direito de ir e vir do

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não demonstrado manifesto constrangimento ilegal ou qualquer ameaça ao direito de ir e vir do paciente, a exigir correção via habeas, ainda que de ofício, por este Tribunal.

Ordem indeferida "in limine".